Tribunal: TJDFT
Processo: 0711327-19.2020.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP), em razão da subtração de cabos de telecomunicação pertencentes à empresa Oi. Os fatos ocorreram durante a madrugada, em via pública, tendo o apelante e seu comparsa sido flagrados queimando os cabos poucos minutos após o acionamento do alarme. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da indenização por danos materiais fixada em R$18.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação do apelante pelo crime de furto qualificado; (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A materialidade do delito está comprovada por diversos elementos documentais e periciais constantes nos autos, incluindo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão e restituição, laudos periciais e relatório final de investigação.
4 - A autoria está confirmada por provas testemunhais firmes e coerentes prestadas por agentes de segurança que compareceram ao local após acionamento do alarme, visualizaram o furto consumado, seguiram rastros deixados pelos cabos e flagraram o apelante queimando o material subtraído, junto com o comparsa.
5 - Os testemunhos prestados em Juízo ratificaram as declarações extrajudiciais e foram colhidos sob o crivo do contraditório, conforme exigido pelo art. 155 do CPP, estando corroborados por provas materiais e perícia, o que legitima a formação do juízo condenatório.
6 - A alegação defensiva de insuficiência probatória não prospera, pois não houve produção de elementos que infirmassem os depoimentos das testemunhas, tampouco se demonstrou qualquer motivação para falsa imputação ao réu.
7 - Quanto à indenização por danos materiais, o valor de R$18.000,00 foi fixado com base em laudo pericial específico, havendo pedido expresso do Ministério Público e submissão da matéria ao contraditório, atendendo aos requisitos do art. 387, IV, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - É válida a condenação por furto qualificado quando a materialidade e a autoria são confirmadas por provas testemunhais firmes e corroboradas por elementos objetivos constantes nos autos.
2 - É legítima a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais quando houver pedido expresso, laudo pericial que comprove o prejuízo e observância do contraditório.